Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714403-61.2024.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: R. M. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FEITOZA ROGÉRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. TRATAMENTO. MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO. ESPECTRO. AUTISTA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de fornecimento de assistente terapêutico em ambiente escolar por beneficiário em tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a obrigação do plano de saúde disponibilizar assistente terapêutico em ambiente escolar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA); e ii) se há dano moral reparável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente é abusiva, pois viola a liberdade do profissional de saúde na escolha do melhor tratamento para o paciente. 4. A recusa de disponibilização de assistente terapêutico em ambiente escolar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é apta a configuras ofensa aos direitos de personalidade, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não pode recusar exame essencial ao tratamento de doença coberta, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 14.454/2022; Lei n° 12.764/2012, art. 3°. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n° 2.023.983/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.3.2023; Súmula no 608/ STJ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, caput, e 4o, da Lei 9.656/98, 421, caput, e parágrafo único, do Código Civil, e 927, inciso III, e 1.039, ambos do CPC, sustentando que a operadora de saúde não pode ser obrigada ao fornecimento do acompanhante terapêutico em ambiente escolar, pois não encontra base no ROL da ANS. Aduz que não havendo no contrato cláusula de cobertura nesse sentido, não pode o Poder Público compelir o empresário a cumprir uma determinação que não é legal ou contratual, sob ofensa ao princípio da legalidade contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la; b) artigo 186 do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, caput, e 4o, da Lei 9.656/98, 421, caput, e parágrafo único, do Código Civil, e 927, inciso III, e 1.039, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030